Tribunal: TJES
Processo: 5002554-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002554-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ERNANE STEIM e outros (2)
AGRAVADO: DECIO RODRIGUES MAIA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROVA PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA -
CARTA PRECATÓRIA

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os litigantes no processo civil dispõem de ferramentas adequadas para se insurgirem quanto à prova pericial produzida no feito, dentre elas, a impugnação
. Inteligência do
art. 477 e § 1º, do CPC.

2.
Cabe ao magistrado, como destinatário da prova e com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes dos autos, dentre elas, a pericial. Inteligência dos arts. 371, 479 e 480, todos do CPC
.

3.
A carta precatória expedida e ainda não cumprida
não tem o condão de interromper a instrução processual, de modo que não há óbice ao prosseguimento do feito
. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida inalterada.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ERNANI STEIN E OUTROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que homologou o laudo pericial produzido nos autos e deu por encerrada a instrução probatória na ação manejada por
DECIO RODRIGUES MAIA E OUTROS
.

Segundo aduzem os agravantes (id nº 4517895), uma vez encerrada a instrução probatória, será impossível se repetir a prova técnica pleiteada, assim como existe carta precatória a ser cumprida e devolvida, de modo que, caso a demanda prossiga, interferirá sobremaneira no ônus da prova.

Liminar indeferida no id. nº 4549124.

Contrarrazões carreadas no id. nº 4725681.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ERNANI STEIN E OUTROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que homologou o laudo pericial produzido nos autos e deu por encerrada a instrução probatória na ação manejada por
DECIO RODRIGUES MAIA E OUTROS
.

Segundo aduzem os agravantes (id nº 4517895), uma vez encerrada a instrução probatória, será impossível se repetir a prova técnica pleiteada, assim como existe carta precatória a ser cumprida e devolvida, de modo que, caso a demanda prossiga, interferirá sobremaneira no ônus da prova.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao examinar a prova produzida, entendeu que:

Antes de qualquer consideração, entendo por salutar consignar que, como se sabe, cabe ao magistrado, em sua árdua tarefa de julgar coibir a deslealdade processual, pois o processo é presidido por regras éticas.

Nesta esteira é válido lembrar que a lei, ao impor deveres de probidade processual na conduta das partes e de todos os que de qualquer forma participam do processo, está, em seu substrato, vedando o uso da chicana, do estratagema, da artimanha como modo de se obstar a eficiência e eficácia dos provimentos jurisdicionais e atos processuais.

Vale pontuar, a propósito, que o Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, do alto de sua sensibilidade e sapiência, asseverou que "o processo não é um jogo de espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania" (STJ, REsp 65.906/DF, Quarta Turma, j. 25/11/1997, DJ 02/03/1998, p. 93).

Essa preocupação também tem sede no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como é possível extrair da voz abalizada do Ministro Celso de Mello:

"O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso do direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo". (ED 246.564-0, 2ª Turma, j. 19/10/1999, RTJ 270/72).

Em sendo assim, advirto as partes que se acaso restar deflagrada a má-fé processual, este magistrado aplicará com rigor as sanções legais.

Assentadas essas premissas, com sua respectiva advertência, homologo o laudo pericial encartado aos autos e seus respectivos esclarecimentos, não havendo cogitar - depois de realizada a prova técnica - em ausência de conhecimento técnico do perito. Registro, por oportuno, que a intimação das testemunhas arroladas é ato que compete ao advogado e não ao juízo, sob pena de preclusão da referida prova (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2045560-38.2017.8.26.0000, relª. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, 38ª Vara Cível, j. 24/05/2017, Data de Registro: 26/05/2017).

Posto isso, declaro encerrada a instrução processual e determino sejam intimadas as partes, por seus advogados, para apresentação dos memoriais, em 15 (quinze) dias sucessivos, o qual iniciar-se-á pelos autores e terminará com os réus.

Autorizo o pagamento honorários periciais, valendo a presente decisão como ofício à Secretaria Judiciária do ETJES.

Cumpra-se com urgência (Meta 2 do CNJ).

Dito isso, calha frisar que os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida no feito, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, que cito:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Desse modo, cabe os litigantes, por meio do citado procedimento, impugnar a prova pericial produzida no feito.

No caso, o próprio agravante afirma ter feito uso do instituto processual retrocitado, uma vez que registra na exordial do presente recurso que “
em razão disto, se impugnou o laudo apresentado, em especial pela falta de expertise do perito em questão extremamente específica [...]”
(id. nº 4517895).

De mais a mais, calha frisar que, por imposição legal, cabe ao magistrado, com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes do feito, dentre elas, a pericial, sendo exatamente esta a ideia contida no Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

De mais a mais, com relação à carta precatória expedida e ainda não cumprida, há entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que:

[...] 1. A expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha não tem o condão de interromper a instrução, sendo certo que, se esgotado o período para a sua devolução, sem que a providência nela determinada tenha sido efetivada, é possível até mesmo que o magistrado profira sentença nos autos, sem que se cogite de eiva a contaminar o feito. [...] (AgRg no AREsp n. 683.840/SP, Rel. Min.
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 23/3/2018).

Com base em tudo isso, restando comprovado ter sido disponibilizado às partes o uso das ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento das questões jurídicas contidas no feito, não vejo razão para o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.